Tribunal: TJMT
Processo: 1031304-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031304-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO CUNHA KURY - CPF: 856.864.921-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO DE 15% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Marcos Aurélio Cunha Kury contra decisão que, nos autos de execução movida pela Cooperativa Sicredi Integração MT/AP/PA, rejeitou impugnação à penhora e manteve a constrição de 15% sobre a remuneração líquida mensal do executado.

2. O agravante, servidor público estadual da Polícia Militar de Mato Grosso, alega violação à impenhorabilidade salarial (CPC, art. 833, IV), sustentando ser o único provedor de família composta por esposa e três filhos, um deles portador de autismo e esquizofrenia, e que a penhora compromete sua subsistência.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a penhora de 15% da remuneração líquida do agravante afronta a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante de suas condições pessoais e familiares, especialmente em razão da necessidade de tratamento médico de um dos filhos.

III. Razões de decidir

4. O art. 833, IV, do CPC consagra a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, mas a jurisprudência do STJ admite sua relativização, desde que assegurada a subsistência digna do devedor e de sua família (AREsp no 2.829.129/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25/8/2025).

5. Este Tribunal igualmente reconhece a possibilidade de mitigação da regra, fixando penhora em percentual que preserve o mínimo existencial do devedor (TJMT, AI no 1018669-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 06/10/2025).

6. No caso concreto, comprovou-se que o agravante aufere remuneração bruta em torno de R$ 15.000,00, com renda líquida aproximada de R$ 5.000,00, sendo o percentual de 15% – cerca de R$ 750,00 – suficiente para assegurar a efetividade da execução, sem comprometer o sustento familiar.

7. A medida respeita os princípios da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III), da efetividade da execução (CPC, art. 797) e da menor onerosidade (CPC, art. 805), harmonizando os interesses do credor e do devedor.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada em execução de dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. É razoável a penhora de até 15% da remuneração líquida do executado quando comprovada a ausência de outros bens e inexistente prejuízo à subsistência familiar.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS AURELIO CUNHA KURY, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari que, nos autos da ação de Execução (Proc. no 1000367-73.2022.8.11.0092), ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA em face do agravante, rejeitou a impugnação à penhora para manter a constrição de 15% da remuneração líquida mensal do executado (cf. Id. no 205039296 dos autos originários).

No recurso vinculado ao Id. no 314056855, o Agravante alega que a decisão merece ser reformada, sustentando que a penhora incide sobre verba salarial de natureza alimentar, única fonte de sustento familiar, sendo servidor público estadual da Polícia Militar de Mato Grosso com renda líquida de aproximadamente R$ 5.000,00, único provedor de família composta por esposa e três filhos, sendo um deles portador de autismo e esquizofrenia, circunstâncias que demandam gastos elevados com medicamentos e tratamentos especializados.

Sustenta que os gastos mensais apenas com medicamentos para o filho portador de necessidades especiais ultrapassam R$ 1.125,92, o que representa mais de 20% de sua renda líquida, sem contabilizar consultas médicas e terapias complementares. Argumenta que a penhora de 15% sobre sua remuneração líquida, aproximadamente R$ 750,00, é desproporcional e ineficaz, pois o valor da dívida executada é da ordem de R$ 200.000,00, o que significaria mais de 22 anos para a quitação integral do débito, violando o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão agravada e revogada integralmente a penhora de 15% dos rendimentos do agravante, com a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os descontos sobre sua remuneração, além do deferimento da justiça gratuita.

Em decisão monocrática (Id. no 315013867), restou deferido o pedido de justiça gratuita ao agravante, considerando sua hipossuficiência econômica comprovada, mas o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por não vislumbrar, em cognição sumária, probabilidade robusta de reforma da decisão impugnada.

Nas contrarrazões (Id. no 319365381), o Agravado refuta os argumentos recursais sustentando que a relativização da impenhorabilidade salarial é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, desde que preservado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família. Argumenta que o percentual de 15% fixado pelo magistrado singular é razoável e não compromete a dignidade do agravante, considerando sua renda bruta. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS AURELIO CUNHA KURY, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari que, nos autos da ação de Execução, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA em face do agravante, rejeitou a impugnação à penhora para manter a constrição de 15% da remuneração líquida mensal do executado.

O MM. Juiz a quo rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante, e fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"Compulsando os autos, verifico que a impugnação apresentada pelo executado não merece prosperar. Embora tenha alegado que seus rendimentos possuem natureza alimentar e por isso seriam integralmente impenhoráveis, bem como que a constrição comprometeria a manutenção de sua família, a realidade jurídica atual admite, em caráter excepcional, a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Tal flexibilização é possível quando a medida não inviabiliza a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, mas, ao contrário, se mostra proporcional e necessária para assegurar a efetividade da execução. Diante do exposto e em conformidade com as razões supramencionadas, REJEITO a impugnação à penhora apresentada por MARCOS AURELIO CUNHA KURY, mantendo a decisão que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal do executado, deduzidos os descontos obrigatórios e contratuais preexistentes, até a satisfação integral do débito exequendo."

Contra essa decisão, o agravante interpôs tempestivamente o presente recurso.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, especialmente a probabilidade de provimento do recurso, considerando que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal admite a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nas contrarrazões, o Agravado refuta os argumentos recursais sustentando que a relativização da impenhorabilidade salarial é admitida pela jurisprudência, que o percentual de 15% fixado pelo magistrado singular é razoável e não compromete a dignidade do agravante, e que a execução já demonstrou a inexistência de outros bens penhoráveis, circunstância que justifica a adoção da medida constritiva sobre a remuneração. Pugna pelo desprovimento do recurso

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada versa sobre penhora, hipótese expressamente prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se a penhora de 15% da remuneração líquida do agravante viola a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, considerando suas circunstâncias pessoais e familiares, notadamente a condição especial de saúde de um de seus filhos, portador de autismo e esquizofrenia.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

O MM. Juiz a quo, ao rejeitar a impugnação à penhora, fundamentou sua decisão na possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, quando a medida não inviabiliza a subsistência digna do devedor e de seus dependentes. Entretanto, embora o entendimento jurídico adotado pelo magistrado esteja em consonância com a jurisprudência atual, a aplicação ao caso concreto merece reparos, considerando as peculiaridades fáticas demonstradas pelo agravante.

A legislação aplicável ao caso estabelece que são impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
" (art. 833, IV, do CPC). Essa proteção legal visa assegurar o mínimo existencial do devedor e de sua família, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. (AREsp n. 2.829.129/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça já decidiu no mesmo sentido,
vide:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 15%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial contra decisão que determinou a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos. O agravante, motorista empregado, alegou que a constrição sobre salário e benefício previdenciário recebido em favor do filho menor comprometeria a subsistência familiar, pleiteando a impenhorabilidade das verbas ou, subsidiariamente, a redução para 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a regra da impenhorabilidade salarial em execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer se o percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos deve ser reduzido para resguardar o mínimo existencial do devedor e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual (CPC, art. 833, IV) prevê a impenhorabilidade dos salários, mas a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família.

4. O percentual de 30% fixado na origem compromete excessivamente a capacidade do agravante de custear despesas básicas, especialmente diante da sua condição de viúvo, com filho menor sob sua responsabilidade e renda modesta como motorista.

5. A ponderação entre os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana impõe a redução do percentual, de forma a equilibrar o direito do credor e a proteção ao mínimo existencial do devedor.

6. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça confirma a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que ajustada às circunstâncias do caso concreto, com redução do percentual de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada em execução de dívida não alimentar, desde que assegurado o mínimo existencial.

2. A fixação do percentual de penhora sobre rendimentos deve observar as condições concretas do devedor, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3. É possível reduzir o percentual de penhora para 15% dos rendimentos líquidos quando demonstrado que a constrição superior compromete a subsistência do devedor e de sua família.

(N.U 1018669-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2025, Publicado no DJE 06/10/2025)”

Esse entendimento jurisprudencial, embora permita a relativização da impenhorabilidade salarial, condiciona essa possibilidade à preservação da subsistência digna do devedor e de sua família, exigindo uma análise casuística das circunstâncias concretas. No caso em exame, embora o agravante tenha demonstrado ser servidor público estadual lotado na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com renda líquida de aproximadamente R$ 5.000,00, sendo o único provedor de família composta por esposa e três filhos, um deles portador de autismo e esquizofrenia, o percentual de 15% sobre sua remuneração líquida não se mostra excessivo a ponto de comprometer sua subsistência digna e de sua família.

Conforme se verifica do holerite juntado pelo próprio agravante (Id. 314056855), sua remuneração bruta é significativamente superior à renda líquida alegada, aproximando-se de R$ 15.000,00. Os descontos existentes, incluindo diversos empréstimos consignados, já demonstram um cenário de descontrole financeiro que não será substancialmente alterado com a penhora de 15% sobre o valor líquido, especialmente considerando que esse percentual incide após os descontos obrigatórios e contratuais preexistentes.

Ademais, é importante destacar que a penhora de 15% sobre a remuneração líquida do agravante, aproximadamente R$ 750,00 mensais, ainda lhe garante a quantia de R$ 4.250,00 mensais, valor este que, embora demande uma gestão financeira cuidadosa, é capaz de atender às necessidades básicas de seu núcleo familiar, inclusive os gastos com o tratamento do filho portador de necessidades especiais.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, estabelece que "quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado". No entanto, esse princípio deve ser interpretado em estrita consonância com o princípio da máxima efetividade da execução, não podendo privilegiar o devedor em detrimento total do credor, especialmente quando todas as demais tentativas de localização de bens restaram infrutíferas.

A escolha de um percentual razoável de 15% da remuneração líquida já reflete essa ponderação, buscando aplicar a medida que seja menos gravosa ao executado, sem, contudo, desvirtuar a finalidade do processo executivo. Menor onerosidade não pode significar ausência de onerosidade, nem a completa inação da justiça em proteger o direito do credor.

A alegação de que a medida é inócua por sua longa duração ignora a realidade de muitas execuções judiciais, onde a satisfação do crédito ocorre de forma parcelada ou ao longo do tempo. O fato de o agravante ser servidor público com renda estável oferece uma segurança para a Cooperativa de que, embora a satisfação total do débito possa demorar, ela ocorrerá de forma contínua e previsível. Frustrar essa expectativa, em um contexto de comprovada ausência de outros bens, seria equivalente a negar a própria existência do crédito da Cooperativa e seu direito à tutela jurisdicional.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada não merece reforma, pois a relativização da impenhorabilidade salarial é admitida pela jurisprudência, e o percentual de 15% sobre a remuneração líquida do agravante não se mostra excessivo a ponto de comprometer sua subsistência digna e de sua família, considerando sua renda bruta e a ausência de outros bens penhoráveis.

A decisão agravada merece ser mantida porque, além de fundada em entendimento jurídico correto, considerou adequadamente as circunstâncias fáticas demonstradas nos autos, fixando um percentual razoável que, embora represente um ônus para o agravante, não compromete sua subsistência digna e de sua família. A efetividade da execução constitui valor constitucionalmente protegido que deve ser harmonizado com os direitos fundamentais do devedor, mediante criteriosa ponderação que leve em conta as particularidades do caso concreto.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida mensal do executado, deduzidos os descontos obrigatórios e contratuais preexistentes, até a satisfação integral do débito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025